Tribunal: TJPA
Processo: 0804865-42.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804865-42.2018.8.14.0000

IMPETRANTE: WALMARI PRATA CARVALHO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DO IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. IMPOSIÇÃO DE REDUTOR CONSTITUCIONAL E COISA JULGADA FORMADA ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ. ATO COATOR PROFERIDO PELO IGEPREV. INCOMPETÊNCIA DESTE TJPA. PRECEDENTES. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

1.

Agravo interno em mandado de segurança impetrado por servidor militar aposentado contra a supressão de parcelas de sua aposentadoria, apontados como autoridades coatoras o Presidente do IGEPREV e o Governador do Estado do Pará;

2. Segurança denegada monocraticamente, tendo em vista a jurisprudência do STF à época. Decisão contra a qual o Impetrante interpôs agravo interno.

3. Em contrarrazões, o Estado do Pará suscitou a ilegitimidade do Governador do Estado do Pará ante a ausência de atribuição para a gestão de benefícios previdenciários. No mesmo sentido o parecer ministerial, ao opinar pela remessa deste feito ao Juízo de primeiro grau
.

4. Merece acolhida a preliminar de ilegitimidade suscitada, pois o ato apontado como coator não foi proferido e não é de atribuição do Senhor Governador do Estado do Pará, o que impõe a incompetência deste TJPA.

5. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno, e acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, por ser matéria de ordem pública, determinando a remessa deste feito ao primeiro grau de jurisdição para que os autos sejam distribuídos a uma das Varas competentes ao processamento e julgamento da presente ação. Via de consequência torno sem efeito a decisão monocrática de ID. 858353.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em

julgar prejudicado o agravo interno, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, e determinar a remessa do feito ao primeiro grau de jurisdição
, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07/12/2022.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
WALMARI PRATA CARVALHO
contra ato atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará e ao Presidente do IGEPREV.

Historiando os fatos, o Impetrante afirma ser Coronel da Polícia Militar do Estado do Pará, tendo ido para a reserva remunerada em 1999, ou seja, antes da Emeda Constitucional n° 41/03.

Menciona que em 1999, por meio de seu advogado legalmente constituído, impetrou o Mandado de Segurança Preventivo n. 19993004410-2, para que o Estado do Pará se abstivesse de descontar dos seus proventos qualquer valor a título de redutor constitucional.

Na época, foi concedida a medida liminar requerida na exordial, a qual foi posteriormente confirmada em definitivo por este Egrégio Tribunal de Justiça por meio do Acordão n. 39.430.

Contudo, afirma que mesmo com o trânsito em julgado da referida ação, o Presidente do IGEPREV a teria desconstituído administrativamente.

Afirma que, em agosto de 2013, recebeu uma carta comunicando a aplicação do Redutor Constitucional, inclusive, sobre as vantagens pessoais, conforme diretrizes fixadas pela Resolução n°14 do Conselho Nacional de Justiça, de 21 de março de 2006, não cabendo alegação de direito adquirido e irredutibilidade de vencimentos.

Sustenta, em síntese, que a aplicação da Emenda Constitucional n° 41/2003, que prevê o limite remuneratório, só seria válida para os casos posteriores a sua promulgação, não cabendo sua aplicação nos casos em que as vantagens pessoais a título de adicionais por tempo de serviço e comissão foram auferidas desde antes da Emenda Constitucional em comento, como no caso.

Assim, aponta a suposta arbitrariedade do ato mencionado supra e requer a concessão da medida liminar pleiteada, para o fim de determinar que a autoridade impetrada respeite a decisão prolatada no acordão nº 39.430.

Ao final, requer a concessão da medida liminar pleiteada,
“para o fim de determinar que a autoridade impetrada respeite a decisão prolatada no acórdão n. 39.430, publicado no Diário da Justiça de 23/06/2000, o qual transitou livremente em julgado”
. No mérito, pede
“seja julgado procedente o pedido do presente MANDADO DE SEGURANÇA para, concedendo a segurança, seja determinado que as autoridades impetradas ordenem a suspensão definitiva do Redutor Constitucional aplicado ao impetrante, em respeito à Coisa Julgada”.

Em decisão monocrática de 22/08/2018, deneguei a segurança pleiteada por entender que
“no caso em tela, não subsiste direito líquido e certo a amparar a exclusão das vantagens pessoais do impetrante do redutor constitucional, ainda que as mesmas sejam anteriores à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003
”.

Contra essa decisão, o Impetrante interpôs agravo interno de ID. 926823, pleiteando a reconsideração da decisão ao argumento de que
“o ato ilegal, arbitrário e abusivo cometido pelo IGEPREV, consumou-se a partir do pagamento dos proventos do mês de fevereiro de 2018, conforme comprova a cópia do contra cheque anexo, o que caracteriza a materialidade do cerceamento da ampla Defesa e do contraditório, previsto no Art. 5, inc. LV, da Constituição Federal, quando, sem manifestação no recurso administrativo, aplica o redutor nos proventos do impetrante conforme comprova pelo não recebimento de nenhum documento (AR) ou manifestação do órgão ao requerente, mesmo este havendo solicitado o manifesto formal, dando-lhes endereço virtual e residencial
.”.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno aduzindo, em síntese, a ilegitimidade do Governador do Estado e, no mérito, a aplicabilidade imediata do redutor constitucional na espécie (ID. 1177118).

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público opinou pela ilegitimidade passiva do Senhor Governador do Estado do Pará e consequente incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para julgar, originariamente, este
mandamus
(ID. 2022434).

Em despacho de ID. 2830542, determinei a intimação do Impetrante/Agravante para que se manifestasse sobre a preliminar de ilegitimidade arguida pelo Estado do Pará e pelo parecer ministerial, porém, conforme Certidão de ID. 3602805, o prazo do Impetrante “transcorreu in albis”, apesar de regularmente intimada pelo Diário de Justiça em 15/4/2020.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, esclareço que o presente feito foi pautado em Sessão Virtual do Plenário com início no dia 11/08/2021 e término no dia 18/8/2021, (5881472 - Pág. 1).

O patrono da parte impetrante atravessou petição pleiteando a retirada do feito do Plenário Virtual, para inclusão em pauta de julgamento por videoconferência, (id nº 5899445 - Pág. 1).

Por conseguinte, o processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento a realizar-se por meio de videoconferência no dia 27/04/2022. Todavia, o patrono da parte impetrante requereu o adiamento da sessão, (id nº 9014570 - Pág. 1), e em novo petitório requereu a desistência da sustentação oral e a reinclusão do processo para julgamento no Plenário Virtual, (id nº 9062991 - Pág. 1).

Assim, considerando o pedido de desistência retro mencionado, determinei que o feito fosse incluído em pauta para apreciação na 44ª Sessão ordinária do Plenário Virtual a realizar-se no dia 07/12/2022, não havendo que se alegar, no caso, cerceamento de defesa diante do atendimento ao pleito de desistência.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado do Pará

Como relatado, o Estado do Pará e o Representante do Ministério Público suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado do Pará, por ter sido o ato apontado como coator praticado pelo IGREPEV, o que afastaria também a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar este feito.

Assiste razão às manifestações acima apontadas.

Consta da petição inicial e do agravo interno do Impetrante que este
mandamus
foi impetrado contra ato perpetrado pelo IGEPREV, a saber:

“
O Ato Ilegal, Arbitrário e Abusivo cometido pelo IGEPREV contra o impetrante, consumou-se a partir do pagamento dos Proventos do mês de fevereiro de 2018
, conforme comprova a cópia do contracheque anexo, o que caracteriza a materialidade do cerceamento da Ampla Defesa e do Contraditório, previsto no Art. 5, inc. LV, da Constituição Federal, quando, sem manifestação no recurso administrativo, aplica o redutor nos proventos do impetrante conforme comprova pelo não recebimento de nenhum documento (AR) ou manifestação do órgão ao requerente, mesmo este havendo solicitado o manifesto formal, dando-lhes endereço virtual e residencial”
(ID. 708032 - Pág. 3, grifei)
.

Desse modo, assiste razão ao Estado do Pará e ao parecer ministerial quanto à ilegitimidade passiva do Senhor Governador do Estado do Pará, por não ser responsável pelo ato coator agora impugnado.

O art. 60 da Lei Complementar nº 39/2002 dispõe sobre a natureza jurídica do IGEPREV, atribuindo-lhe personalidade jurídica própria, a saber:

Art. 60. Fica criado o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, autarquia estadual, com sede e foro na Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

Quanto às atribuições do IGEPREV, reza o art. 60-A da mesma lei que:

Art. 60-A. Cabe ao IGEPREV a gestão dos benefícios previdenciários de que trata a presente Lei Complementar, sob a orientação superior do Conselho Estadual de Previdência, tendo por incumbência: (Redação dada pela Lei Complementar nº 49, de 21 de janeiro de 2005)

I - executar, coordenar e supervisionar os procedimentos operacionais de concessão de benefícios; (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

II - executar as ações referentes à inscrição e ao cadastro de segurados e beneficiários; (Incluído pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003)

III - processar a concessão e o pagamento de benefícios previdenciários; (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

IV - acompanhar e controlar o Plano de Custeio Previdenciário. (Incluído pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003)

V - gerenciar fundos contábil-financeiros de natureza previdenciária do Estado do Pará. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

Como se vê, cabe ao IGEPREV a gestão dos benefícios previdenciários, pelo que o seu Presidente é a autoridade legítima para figurar no polo passivo deste mandado de segurança.

Contudo, nos termos do art. 135 da Constituição do Estado do Pará, não consta entre as competências do Senhor Governador do Estado a gestão de benefícios previdenciários, a saber:

“Art. 135. Compete privativamente ao Governador:

I - representar o Estado perante a União e as demais unidades da Federação, bem como em suas relações jurídicas, políticas e administrativas, quando a lei não atribuir esta representação a outras autoridades;

II - nomear e exonerar os Secretários de Estado;

III - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração estadual;

IV - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;

V - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução e elaborar leis delegadas;

VI - vetar projetos de leis, total ou parcialmente;

VII - dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;

VIII - decretar e executar a intervenção do Estado nos Municípios, na forma desta Constituição.

IX - remeter mensagem e plano de governo à Assembléia Legislativa, por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do Estado e solicitando as providências que julgar necessárias;

X - exercer o comando supremo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, promover seus oficiais e nomear e exonerar o Comandante-Geral dessas corporações;

XI - escolher um dos integrantes da lista tríplice para nomeação de Desembargador, no caso previsto no art. 156, parágrafo único;

XII - nomear, após aprovação pela Assembleia Legislativa, os dirigentes das autarquias e fundações públicas, e exonerar livremente essas autoridades;

XIII - nomear, observado o disposto no art. 119, os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios;

XIV - nomear e destituir o Procurador-Geral do Estado;

XV - nomear o Procurador-Geral de Justiça, mediante escolha feita em lista tríplice, nos termos desta Constituição;

XVI - nomear membros do Conselho do Estado, nos termos do art. 146, VII e convocar e presidir o Conselho;

XVII - conferir condecorações e distinções honoríficas estaduais, ressalvadas as dos demais Poderes;

XVIII - enviar à Assembléia Legislativa o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento, previstos nesta Constituição;

XIX - prestar anualmente à Assembléia Legislativa, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;

XX - prover e extinguir os cargos públicos estaduais, na forma de lei, com as restrições desta Constituição, e usar do poder disciplinar sobre todos os servidores do Poder Executivo;

XXI - decretar situação de calamidade pública;

XXII - propor ação de inconstitucionalidade, nos casos previstos em lei e nesta Constituição;

XXIII - solicitar intervenção da União, no caso estabelecido na Constituição Federal;

XXIV - convocar, extraordinariamente, a Assembléia Legislativa, nos casos previstos nesta Constituição;

XXV - celebrar ou autorizar contratos, acordos, ajustes, convênios e outros instrumentos congêneres, com entidades públicas e particulares, "ad referendum" da Assembléia Legislativa, ou com a prévia autorização desta, nos casos previstos nesta Constituição;

XXVI - realizar operações de crédito autorizadas pela Assembléia Legislativa, observando, quando externas, o que também dispõe a Constituição Federal;

XXVII - prestar, por si ou por seus auxiliares, por escrito, as informações solicitadas pelos Poderes Legislativo e Judiciário, no prazo de trinta dias, salvo se outro for determinado por lei federal;

XXVIII - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.

Parágrafo Único - O Governador poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VII e XX, este último no que se refere ao provimento de cargos públicos, aos Secretários de Estado ou outras autoridades, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações”.

A ausência de ato atribuído ao Senhor Governador do Estado do Pará impõe a incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar originariamente este mandado de segurança.

Isso porque deve o Governador do Estado ser excluído do polo passivo deste “mandamus”, permanecendo apenas o Presidente da autarquia como autoridade impetrada.

Entretanto, restando apenas tal autoridade como legitimado passivo desta ação, é forçoso reconhecer que a competência para processar e julgá-la é do Juízo de Primeiro Grau, segundo estabelece a Constituição deste Estado ao tratar da competência originária do Tribunal de Justiça, em seu art. 161, l, “c”:

Art.161 - Além das atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar originariamente:

(...)

c) os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado, da Mesa e do Presidente da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos e colegiados, dos Secretários de Estado, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive de seus Presidentes, do procurador-Geral do Estado;

Neste sentido este Egrégio Tribunal já se manifestou:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAIS MILITARES INATIVOS - INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO - QUANTO A ESTE EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - REMANESCENDO O PRESIDENTE DO IGEPREV COMO AUTORIDADE COATORA - COMPETÊNCIA DECLINADA - REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM FACE DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO.

1 – Ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Administração do Estado do Pará, por não possuir competência para praticar atos relativos a benefícios previdenciários de servidores. Extinção, sem exame do mérito, com fulcro no art. 267, VI, do Código de Processo Civil.

2 - Remanescendo autoridade (IGEPREV) jurisdicionada ao Juízo de primeiro grau, impõe-se a remessa dos autos ao Juízo Competente para processamento e julgamento.
(Acórdão nº 105.099, Câmaras Cíveis Reunidas, relatora: Desa.
Célia Regina Pinheiro
, julgado em 06/03/2012, publicado em
08/03/2012
).

Ante o exposto, voto no sentido de julgar prejudicado o agravo interno, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, por ser matéria de ordem pública, e determinar a remessa do feito ao primeiro grau de jurisdição para que os autos sejam distribuídos a uma das Varas competentes ao processamento e julgamento da presente ação.

Via de consequência, torno sem efeito a decisão monocrática de id nº 858353 - Pág. 8.

É como voto.

Belém/PA, 07 de dezembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2022